Tribunal: TJMT
Processo: 1045524-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045524-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA - CPF: 229.776.271-20 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Empréstimo Consignado Não Contratado. Ausência De Prova Da Contratação. Restituição Em Dobro. Dano Moral Não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, reconhecendo a inexistência de relação contratual relativa a dois empréstimos consignados, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há três questões em discussão: i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida capaz de justificar os descontos em benefício previdenciário;
ii
) saber se a repetição do indébito deve observar a forma simples ou dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e
iii
) saber se a simples cobrança indevida configura, por si só, dano moral indenizável.

III.
Razões De Decidir

3
.
O banco apelante não apresentou qualquer elemento de prova da contratação, como cópia do contrato, transferência dos valores ou extratos bancários vinculados ao CPF do autor.

4
.
Diante da ausência de comprovação da contratação, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

5
.
A jurisprudência do STJ entende que a fraude em empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes aptas a justificar a indenização extrapatrimonial.

6
.
No caso concreto, não houve comprovação de abalo à subsistência do consumidor ou outros elementos que caracterizem ofensa à sua esfera psíquica.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução em dobro dos valores descontados. 2. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando não demonstrado engano justificável. 3. A fraude em contrato bancário, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem prejuízo à esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1045524-62.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

Banco Bradesco S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Airton Manoel Mendes da Silva
, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que alega não ter celebrado.

O Juiz sentenciante
entende
u procedentes os pedidos, reconheceu a inexistência de relação contratual quanto aos contratos impugnados, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a validade dos contratos, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, defendendo, ainda, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, por
inexistência

de má-fé.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença ou,
alternativamente,
a redução da indenização arbitrada.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de contratação e os prejuízos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Airton Manoel Mendes da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
sob o fundamento de que não contratou os empréstimos consignados vinculados aos contratos n. 341880527-5 e 341798962-5, embora os respectivos descontos
,
nos valores mensais de R$ 58,77 e R$ 85,10
,
tenham passado a incidir em seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2021.

Sustenta que jamais firmou qualquer contrato com o
Banco Bradesco S.A.
ou recebeu valores referentes a tais operações, razão pela qual pleiteou a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

O Ju
iz

a quo

reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o Autor e o Banco Bradesco S.A., reputou indevida a manutenção dos descontos e condenou o réu à restituição em dobro dos valores cobrados, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
.

A controvérsia recursal
consiste em analisar a
existência de relação jurídica válida entre o Autor e o Banco Apelante, consubstanciada nos impugnados contratos de empréstimos consignados, bem como à possibilidade de repetição do indébito
na forma simples
e à manutenção da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Trata-se de medida que visa preservar o equilíbrio processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, em conformidade com os princípios norteadores do microssistema de defesa do consumidor.

No caso
, embora o
B
anco
Apelante
alegue que os contratos impugnados teriam sido originados por cessão do Banco PAN, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Não há cópia dos supostos contratos, tampouco comprovantes de transferência dos valores à parte autora, nem mesmo extratos internos ou telas
do
sist
ema de controle e cadastro
que pudessem ao menos
demonstrar
a ocorrência de movimentação bancária vinculada ao CPF d
o
consumidor.

Se, de fato, o contrato estava disponível, competia à instituição financeira juntá-lo aos autos para dar suporte à sua alegação.

Aliás,

r
essalte-se, ainda, que o
Banco Apelante nem
sequer indicou o valor do empréstimo que alega ter sido c
ontrat
ado pel
o
Apelad
o
.

Assim, diante da ausência de qualquer prova minimamente idônea acerca da origem e da legitimidade dos débitos consignados, incide o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
o Autor,
encargo processual que não foi cumprido.

Consequentemente,
es
corre
i
ta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”
.

Na hipótese
,
não houve qualquer comprovação de engano justificável
, tampouco evidência de que a instituição financeira tenha adotado medidas mínimas de verificação da regularidade da contratação antes de proceder aos descontos em folha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021)
.

Portanto, legítima a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Por outro lado, q
uanto
à indenização por
danos morais
fixad
a
na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais
),
verifico
que
não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”.
(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti

-
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025,
publicado no DJE
de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...].
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024)
.

No caso em análise, não se identificam quaisquer elementos que revelem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está pautada exclusivamente na alegação de fraude bancária, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais, sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

E
mbora o desconto indevido tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais,
cumpre reiterar que,
no caso aqui analisado
,
não
está
demonstrado que tais descontos comprometeram a subsistência do Apelado ou repercutiram de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente
desta

Primeira
Câmara de Direito Privado:

[...] III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT,

apelação 1029087-09.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara De Direito Privado,
relator Des. Sebastião Barbosa Farias,
redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva,
julgado em 29/04/2025,
publica
d
o no
DJe
em
07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do Recurso para reformar a sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

e
afast
o
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025